Tribunal: TJSP
Processo: 1031593-03.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ção da perícia, observando que o laudo está devidamente fundamentado e nova perícia em nada alteraria a convicção externada e embasada em sólidos argumentos. No caso, o trabalho do perito atende às necessidades do Juízo e a renovação da prova, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, só se justificaria quando a matéria não parecer ao Juiz suficientemente esclarecida, o que não é a hipótese dos autos.
(TJSP; Apelação Cível 1031593-03.2017.8.26.0562; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Francisco Occhiuto Júnior

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

01/09/2020

Ementa:
Seguro de vida em grupo e acidentes pessoais. Ação de cobrança de seguro c/c danos morais. Recusa da seguradora em pagar indenização sob a alegação de que a invalidez do segurado não se enquadra em quaisquer das hipóteses de risco contratado. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Alegação de invalidez total e permanente do apelante. Apólice que prevê cobertura para invalidez permanente

Ementa:
Seguro de vida em grupo e acidentes pessoais. Ação de cobrança de seguro c/c danos morais. Recusa da seguradora em pagar indenização sob a alegação de que a invalidez do segurado não se enquadra em quaisquer das hipóteses de risco contratado. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Alegação de invalidez total e permanente do apelante. Apólice que prevê cobertura para invalidez permanente por acidente ou invalidez funcional permanente e total por doença. Quadro clínico do autor que não se insere nas hipóteses de cobertura. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.
Não se justifica a complementação da perícia, observando que o laudo está devidamente fundamentado e nova perícia em nada alteraria a convicção externada e embasada em sólidos argumentos. No caso, o trabalho do perito atende às necessidades do Juízo e a renovação da prova, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, só se justificaria quando a matéria não parecer ao Juiz suficientemente esclarecida, o que não é a hipótese dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031593-03.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JAELSON
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAU SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031593-03.2017.8.26.0562 -Voto no
2
COMARCA: SANTOS – 5a VARA CIVEL
JUIZ: DR ANDRE DIEGUES DA SILVA FERREIRA
APELANTE: JAELSON OLIVEIRA
APELADO : ITAU SEGUROS S/A
VOTO No 28.866
Seguro de vida em grupo e acidentes pessoais. Ação de
cobrança de seguro c/c danos morais. Recusa da seguradora
em pagar indenização sob a alegação de que a invalidez do
segurado não se enquadra em quaisquer das hipóteses de
risco contratado. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Alegação de invalidez total e permanente
do apelante. Apólice que prevê cobertura para invalidez
permanente por acidente ou invalidez funcional permanente
e total por doença. Quadro clínico do autor que não se insere
nas hipóteses de cobertura. Sentença mantida. Recurso
improvido, com observação.
Não se justifica a complementação da perícia, observando
que o laudo está devidamente fundamentado e nova perícia
em nada alteraria a convicção externada e embasada em
sólidos argumentos. No caso, o trabalho do perito atende às
necessidades do Juízo e a renovação da prova, nos termos
do artigo 480 do Código de Processo Civil, só se justificaria
quando a matéria não parecer ao Juiz suficientemente
esclarecida, o que não é a hipótese dos autos.

Cuida-se de recurso de apelação
interposto por Jaelson Oliveira contra a r. sentença de fls.
655/661, que julgou improcedente ação de cobrança de
indenização securitária que move em face de Itau Seguros S/A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031593-03.2017.8.26.0562 -Voto no
3
condenado o requerente ao pagamento das custas judiciais,
despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da
ré, fixados em dez por cento do valor da causa, nos termos do
artigo 85, §8o, do CPC, respeitado o disposto no art. 98 do
NCPC.
Em suas razões recursais, (fls. 663/686), aduz
que a prova pericial apresenta contrariedade e que deveria ser
realizada nova perícia. Busca a reforma da sentença, com a
condenação da apelada ao pagamento da indenização
securitária, bem como aos danos morais sofridos por ele
Apelante.
Contrarrazões a fls. 757/765.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento., embora
me sensibilize a situação do autor.
Pretende o autor-apelante o pagamento da
indenização securitária pois estaria incapacitado para o
desempenho de atividade laborativa, após acidente ocorrido
quando em função do trabalho.
Anoto, por oportuno, que a perícia judicial foi
realizada, cfr. se verifica às fls. 559/573.
De início, não há que se falar em necessidade
de nova perícia ou complementação daquela realizada. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031593-03.2017.8.26.0562 -Voto no
4
aspecto, vê-se que o laudo apresentado está devidamente
fundamentado e embasado em sólidos fundamentos, sendo
claro quanto às alegadas “sequelas incapacitantes” do autor. No
caso, o trabalho do experto atende às necessidades do Juízo e
uma nova prova, nos termos do art. 480 do Código de Processo
Civil, só se justificaria quando a matéria não parecer ao Juiz
suficientemente esclarecida, o que não é a hipótese dos autos,
ou seja, quando todos os elementos de convicção já se
encontram presentes, pouco importando que a conclusão seja
favorável ou desfavorável a quaisquer das partes.
As impugnações do autor são
insuficientes para infirmar o conteúdo e a conclusão pericial,
inexistindo justificativa para realização de nova perícia ou
complementar.
No mais, verifica-se pela Declaração de Seguro,
referente à Apólice 01.93.0082269469, acostada a fls. 366/365,
que, dentre as hipóteses de invalidez cobertas pelo seguro
contratado entre as partes, será devida a indenização em caso de
invalidez permanente por acidente ou invalidez funcional
permanente e total por doença.
A moléstia do autor é de incapacidade laboral
de forma parcial, ainda que permanente.
Assim é que o laudo elaborado pelo experto, em
sua conclusão, afirmou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031593-03.2017.8.26.0562 -Voto no
5
“07) É possível alegar que o periciado possui
quadro clínico incapacitante que inviabiliza de forma irreversível
o pleno exercício das relações autonômicas? Resposta do
perito: NÃO.
...
17)Tendo em vista as lesões/patologias
diagnosticadas, questiona-se se o periciado possui invalidez
FUNCIONAL, isto é, se eventual incapacidade que atinge o
periciado restringe suas atividades de rotina diária (vestir-se,
alimentar-se e manter higiene pessoal), bem como o torna
dependente de terceiros. Resposta do perito: NÃO” (fls.616/618).
Dessa forma, não se pode olvidar que é descabida
a alegação de que deve ser reconhecido o direito de ser
indenizado, posto que apontou o perito que o apelante é
posuidor de “incapacidade laboral parcial”. Assim, trata-se de
hipótese não coberta pela apólice da qual o autor é beneficiário.
Além do mais, o laudo do perito judicial atende
às necessidades do Juízo, não deixando quaisquer dúvidas que
demandem esclarecimentos ou complementação.
Portanto, bem andou o d. Magistrado a quo ao
consignar que:
“Portanto, inegável que, diante da constatação de
que o autor não apresenta incapacidade total e permanente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031593-03.2017.8.26.0562 -Voto no
6
seguradora não está obrigada ao pagamento do prêmio, pela
ausência do preenchimento das condições contratuais para tanto.
Ainda, cabe ressaltar que o fato de o autor ter sido
periciado pela competente autarquia, e aposentado por invalidez
permanente, o pressuposto elementar para a indenização
securitária é aquele previsto na apólice de seguro, e não o ato de
aposentadoria pelo ente previdenciário. Ou seja, não preenchidas
as condições do contrato, como é o caso dos autos, não há falar
em indenização.”
Nesse sentido a jurisprudência desta E. Corte:
“SEGURO. Ação de indenização. Hipóteses de
cobertura que não abrangem doença profissional (LER/DORT).
Laudo pericial bem fundamentado. Hipótese expressamente
excluída da cobertura. Sinistro não evidenciado. Não vinculação
da análise do INSS. Precedentes da jurisprudência. Indenização
indevida. Sentença confirmada. Recurso desprovido.” (Apelação no
0027234-89.2010.8.26.0071; Rel. Des. Milton Carvalho; desta C.
Câmara, j. 15.05.14).
Assim, por todos os ângulos em que se analise a
questão, o certo é que a improcedência da ação era de rigor.
Por fim, nos termos do art. 85, §11, NCPC majoro
os honorários advocatícios para mais 2% sobre o valor
atualizado da condenação, observada a gratuidade concedida
ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031593-03.2017.8.26.0562 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso, com observação.
FRANCISCO OCCHIUTO JUNIOR
Relator